Tribunal: TJPA
Processo: 0001702-04.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001702-04.2017.8.14.0039

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: DA TERRA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001702-04.2017.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADOS: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/SP 115.762, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

E PAULO EDUARDO PRADO – OAB/BA 33.407

EMBARGADO: DA TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO INTEGRATIVA QUE SOFRE IGUAIS EFEITOS JURÍDICOS DA SENTENÇA OBJURGADA. NULIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001702-04.2017.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADOS: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/SP 115.762, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

E PAULO EDUARDO PRADO – OAB/BA 33.407

EMBARGADO: DA TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRADESCO SAÚDE S/A
interpôs

Recurso de Embargos de Declaração

em

Apelação Cível contra

Monocrática proferida no PJe ID 17717217, páginas 1-3,

que conheceu

e deu provimento ao Recurso interposto

para cassar a sentença objurgada eis ser nula de pleno direito.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO DE JULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO.” ( PJe ID 17717217, página 1).

Em razões recursais,
BRADESCO SAÚDE
sustenta que:

“DA OMISSÃO QUANTO A NULIDADE DA MULTA FIXADA ARBITRARIAMENTE PELO JUÍZO a quo.

A brilhante decisão monocrática é irretocável, merece apenas a complementação quanto a nulidade da multa fixada pelo magistrado na ocasião de apreciar os embargos de declaração.

Conforme destacado nas razões do recurso de apelação: “esta Apelante interpôs Embargos de Declaração, com intuito de obter nova chance para indicação do endereço para citação, mas o magistrado entendeu por bem em não conceder tal prazo, não conhecendo os Embargos e no mérito negando provimento, considerando-os ainda protelatórios e aplicando multa de 1% do valor da causa, não restando outra opção a não ser interpor a presente apelação”.

Dessa forma, requer seja acrescida na decisão monocrática a nulidade também da multa fixada arbitrariamente.”

E, ao final, requer:

” 3. PEDIDOS Diante do exposto, requer seja conhecido e PROVIDO o presente recurso, para que reconhecida a omissão, seja ela sanada e complementando a decisão apenas para tornar NULA a multa fixada arbitrariamente pelo juízo a quo, por medida da mais lídima justiça.”

( PJe ID 1 17768646, páginas 1-2)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 19129902, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0001702-04.2017.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADOS: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/SP 115.762, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

E PAULO EDUARDO PRADO – OAB/BA 33.407

APELADO: DA TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Pois bem.

Os Declaratórios se assentam unicamente a indicar a omissão quanto à nulidade da multa fixada pelo julgador primevo em sede de Embargos de Declaração, ao predicar o recurso com protelatórios,
in verbis:

“(...)

Em se tratando de Recurso de Embargos de Declaração eminentemente Protelatórios, e com Fundamento no art. 1.026. §2° do Novo CPC. Condeno o Embargante a Pagar aos Embargados Multa de l%(um por cento) sobre o Valor da Causa (Valor Atualizado),.”( PJe ID 2157263, páginas 1-9).

De forma direta, ao

Embargante assiste razão, porque a nulidade da sentença combatida estende igualmente seus efeitos jurídicos à sua redação integrante, descaracterizando a multa ora aplicada em sede de Embargos de Declaração dada a ausência de autonomia a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e dar provimento aos Declaratórios em Apelação Cível por incidir a

nulidade

à multa aplicada segundo fundamentação acima delineada
.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 14/05/2024